Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF REU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O A autora postula a expedição de ofícios à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar para que apresente a cópia integral dos procedimentos administrativos e documentos referentes ao regime instaurado de direção fiscal da CAMB/PCDF, bem como à Recup Consultoria &amp; Assessoria Empresarial Ltda., a fim de obter informações acerca dos meios adotados durante a gestão de encerramento da associação, inclusive forma de comunicação e veículos de imprensa utilizados para cientificar credores (ID 26509480). Argumenta, em auxílio de sua tese, que busca provar o encerramento regular, com a obediência às exigências da ANS e com a convocação dos credores para renegociação de débitos. A prova requerida pela demandante mostra-se despicienda, pois, do exame dos autos, vê-se que as informações poderiam ser obtidas diretamente pela parte, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ademais, cabe ao magistrado ao analisar o pedido de produção probatória, rejeitar aqueles que são desnecessários para o deslinde da matéria, objetivando a prestação jurisdicional célere e eficaz. Colaciono, a propósito, orientação doutrinária acerca da matéria: As alegações de fato que podem ser objeto de prova são aquelas controversas, pertinentes e relevantes. Daí que devem entrar na delimitação das questões de fato suscetíveis de prova todas as alegações que apresentem essas características. É sobre essas questões que recairão os meios de prova, que o juiz deve também especificar nessa oportunidade a partir dos requerimentos das partes ou de ofício (arts. 357, II e 370). Pretendendo as partes provar alegações incontroversas, impertinentes ou irrelevantes, deve o juiz indeferir o pedido de admissão de prova (art. 370, parágrafo único). (in Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 (livro eletrônico), Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 6a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 279/280) Declaro encerrada a instrução. Às partes para se manifestarem em razões finais (artigo 973 do CPC), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador